Tribunal: TJES
Processo: 5013254-17.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013254-17.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVYA DE ALMEIDA SILVA GOMES CORREA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA NÃO REALIZADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer ajuizada por LIVYA DE ALMEIDA SILVA GOMES, em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S/A. Narra a autora, em síntese, que em 09/02/2023, ao utilizar o serviço de motorista por aplicativo (Uber), perdeu o celular no interior do veículo. Narra, ainda, que o aparelho telefônico (Iphone 12) possuía o aplicativo de cartão de crédito do banco requerido. Alega que um terceiro, na posse do aparelho, realizou transação financeira no valor de R$1.800,00, por meio do aplicativo do banco demandado. Informa que em contato com o réu, enviou o Boletim de Ocorrência na tentativa de cancelar a transação, tendo o banco indeferido o pedido. Diante disso, ajuizou a presente demanda, a fim de declarar a inexistência do débito relativo à transação bancária realizada no aplicativo, além de alcançar a exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e, por fim, obter a indenização pelos danos materiais e morais.

Em sede de contestação, o banco requerido, preliminarmente, requereu a revogação da tutela antecipada e alegou a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento. No mérito, requereu a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: a)
DECLARAR
a inexistência do débito relativo a transação bancária realizada via aplicativo em 10/02/2023, às 13:32, no valor de 1.800,00, no cartão Visa final 3530, na modalidade online; b)
CONDENAR
o réu na obrigação de proceder à exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, confirmando a decisão de Id. 30805361; c)
CONDENAR
o réu ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC a partir da
data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ)
e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO)

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado. Aduz, a inexistência de responsabilidade, atrelando à autora a culpa. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais, com a consequente declaração de inexistência dos danos morais.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso, objetivando a manutenção da sentença guerreada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença. Explico.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

Assim, compulsados os autos, verifica-se que
a instituição financeira não logrou comprovar a regularidade do pagamento, limitando-se a afirmar que foi realizado mediante o cumprimento de todas as etapas de segurança.

Ocorre que o aparelho telefônico estava sob a posse de terceiros, conforme narrado na inicial e confirmado em depoimento pessoal, tendo o banco réu permitido a realização de transação bancária sem uma nova confirmação da identidade da titular do cartão ou adoção de mecanismos de segurança que poderiam ter evitado o ato ilícito perpetrado.

Há, na verdade, indícios suficientes de que o fraudador utilizou-se de mecanismos tecnológicos para descobrir a senha da autora e destravar o aplicativo do banco.

Importante frisar que, conforme Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Importante frisar que, conforme Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Assim, haja vista a fraude na realização do pagamento realizado via aplicativo e a negligência da parte ré quanto à segurança no acesso ao aplicativo, como dito, deverá responder de forma objetiva pelos danos causados, sendo imperiosa a procedência dos pedidos autorais.

Além disso, não há o que se falar em culpa do consumidor, pois a Autora, além de não ter fornecido deliberadamente a senha de seu cartão, foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do Recorrente, que deveria agir com maior zelo, requerendo novas etapas de de confirmação de identidade, especialmente porque a compra foi efetuada por terceiros fraudadores, evidenciando a falha na segurança do Banco.

No mais, o serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora Recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno, vez que a instituição financeira tinha o dever de proteger a consumidora por meio de seu sistema de segurança.

Desse modo, a empresa Recorrida não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Recorrente, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC. Ademais, resta configurada a falha na prestação dos serviços do banco recorrente, tendo em vista a falha na segurança ocorrida e a negativa de solução administrativa, devendo compensar a autora pelos danos suportados.

Seguindo o racional dos argumentos até aqui utilizados, declaro a inexistência do débito relativo à transação bancária realizada no aplicativo, assim como determino a exclusão do nome da autora/recorrida dos cadastros de proteção ao crédito, conforme estabelecido em sentença.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado diante da falha da prestação dos serviços do Recorrente.

Isto porque, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que no presente caso é possível reconhecer que a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável, vez que a consumidora sofreu com a falha dos mecanismos de segurança do recorrente, tendo a solução administrativa negada, caracterizando inadmissível displicência do prestador de serviço para com a consumidora.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)